Tribunal: TJDFT
Processo: 0002042-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002042-71.2019.8.07.0006 RECORRENTE: RICARDO BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. Na espécie, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu desferiu golpe de faca em região letal da vítima, que foi a causa de sua morte. 2. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de aumento na primeira fase. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 121, caput, do Código Penal, bem como 155 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença seria arbitrária e absolutamente contrária às provas dos autos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do CP e CPP indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão (de que o Conselho de sentença apenas optou por uma das versões amparadas pelo conjunto probatório, não sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) demandaria revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via do recurso especial, a atrair a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.” (AgRg no AREsp 1769722/MT, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 27/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009